Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-14.2009.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO FEITO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR TERCEIRA INTERESSADA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA QUE SE OPEROU POR ÚLTIMO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo entendimento da Corte Especial do c. STJ, em caso de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória (EAREsp n. 600.811/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020).

2. No caso, as autoras, ora apelantes, ajuizaram, em 25/5/2009, ação anulatória da escritura pública de “cessão de direitos cumulada de compra e venda das benfeitorias” e o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição do imóvel, operando-se o trânsito em julgado em 26/9/2018. Entretanto, no transcurso do feito, foram opostos embargos de terceiro, em 12/6/2012, sob o argumento de que a embargante ocupava o bem objeto da escritura pública, e o Juízo a quo os acolheu, ocorrendo o trânsito em julgado em 22/11/2013.

3. Diante disso, constata-se que, a despeito de o Juízo a quo considerar na r. sentença que o trânsito em julgado da ação anulatória ocorreu em 13/12/2010, referiu-se equivocadamente à data do trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos.

4. Demonstrado que a coisa julgada da ação anulatória é posterior à coisa julgada formada nos embargos de terceiro, exsurge necessária a cassação da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença da ação anulatória, pois se evidencia o interesse de agir das requerentes (art. 17 do CPC), no tocante à restituição do imóvel e pagamento de aluguéis.

5. Frise-se que houve ajuizamento de ação de usucapião pela parte requerida, ora apelada, mas o feito ainda não transitou em julgado, sendo que o recurso de apelação interposto nos reportados autos possui efeito suspensivo ex lege (art. 1.012 do CPC).

6. Recurso conhecido e provido.